Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO QUOTAS SOCIAIS. PRECLUSÃO. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão relativa à avalição das quotas sociais da executada foi analisada em decisão anterior, sobre a qual o ora agravante foi devidamente intimado e limitou-se a requerer a juntada atualizada de débito e nova avaliação do imóvel constrito.
2. A não insurgência oportuna evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de burlar o sistema jurídico, como acima delineado.
2.1. Caberia ao agravante, quando intimado, impugnar o valor das quotas sociais e requer sua avaliação, impugnando devidamente a decisão. Não o tendo feito, necessário entender pela ocorrência da preclusão. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.